Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705711-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILSON FRANCISCO ROSA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto, em plantão judicial, por DILSON FRANCISCO ROSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito Substituto Plantonista, nos autos do Mandado de Segurança n. 0701327-22.2023.8.07.0014, distribuído para a Vara Cível do Guará, impetrado pelo agravante contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Nos termos da r. decisão agravada(ID 150143395 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar deduzido pelo agravante, objetivando, em sede de tutela de urgência, em caráter antecedente, a liberação para a realização de dois eventos em comemoração ao 20o Carnaval de rua do Bloco “Concentra Mais Não Vai”, promovido na CLN 404/405, Asa Norte, que seriam realizados nos dias 18 e 20 de fevereiro de 2023, das 17h às 22h. O agravante postulou a concessão da antecipação da tutela da recursal, para que fosse determinado à autoridade coatora que procedesse à liberação para realização do evento no dia 20/02/2023, das 17h às 22h, pedido que fora indeferido por decisão proferida sob o meu Plantão Judicial no ID 43788148. É o relato do necessário. Decido. O agravante juntou petição de ID 43765544 para requerer a homologação da desistência da ação, bem como a resolução do processo com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do artigo 4o da Portaria GPR n. 334, de 06/02/2023, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifamos) O recebimento e análise de pedido de desistência do recurso não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 334/2023. Não se trata de postulação de medida urgente para resguardar a pretensão recursal ou a utilidade do recurso, ao contrário, bastaria, com a juntada do recurso, o envio do processo em fluxo normal, para a Secretaria da 7a Turma Cível. Inviável, portanto, para evitar indevida usurpação da competência do relator natural, a pretendida análise da pretensão em questão. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da pretensão consubstanciada no pedido de desistência da ação, DETERMINANDO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pela e. relatora natural. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2023 14:58:15. Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Plantão Judicial da 2a Instância